Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO NÃO SUSCITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a análise de argumentação não suscitada nas razões do agravo de instrumento, eis que configura inovação recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Incabível, também, a interposição de novo agravo de instrumento para debater os pontos deduzidos em recurso anterior, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade.
3. O acréscimo de fundamentos na decisão proferida em sede de retratação não autoriza o manejo de novo recurso se não tiver importado em reforma do pronunciamento anterior.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática; depende da caracterização de conduta abusiva ou protelatória da agravante na interposição do Agravo Interno (v. AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016), o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.